Tribunal: CARF
Processo: 13984.720770/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720770/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ROGÉRIO RAMOS BATALHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE AVERBAÇÃO. SUMULA CARF No
122. AVERBAÇÃO REALIZADA APÓS OS FATOS GERADORES -
ARL ACEITA PARA O PERÍODO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental,
sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel,
realizada antes dos fatos gerados.
No caso de averbação de da matrícula do imóvel após os fatos gerados, não
como se conhecer referida ARL.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e
idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se
reconhece a APP.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR COM A
DEVIDA APTIDÃO AGRÍCOLA.
É cabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, levando-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA.
A não comprovação da utilização do imóvel rural conforme declarado não
possibilita a revisão do lançamento efetuado já por essa ausência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720770/2013-11
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 117 a 127), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 102 a 111), proferida em 08 de setembro de 2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-36.523, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 21 a 23), mantendo-se o
crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
Retificação de Declaração sob Procedimento de Fiscalização
Em princípio, retificação de declaração deve ser efetuada antes do início de
procedimento fiscal, se posteriormente, o pedido deve estar municiado de documentos
eficazes que comprovem os dados a serem retificados.
Áreas de Preservação Não Declaradas
Requisitos de Isenção
Não Comprovados Para que a distribuição da área do imóvel não informada na
declaração possa ser considerada na impugnação do lançamento, esta deverá estar
acompanhada de comprovantes das alegações, principalmente para as isentas, como
laudo específico das áreas preservadas, averbação na matrícula se for o caso, Ato
Declaratório Ambiental - ADA, entre outros.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Área utilizada pela atividade rural não comprovada
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

A não comprovação da utilização do imóvel rural conforme declarado não possibilita a
revisão do lançamento efetuado já por essa ausência.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE no 04-36.523 (e-fls. 102 a 111)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR
suplementar no valor de R$ 42.991,58, acrescido de juros de mora e multa por
informações inexatas na Declaração do ITR - DITR/2009, referente ao imóvel rural
com Número na Receita Federal – NIRF 6.847.651-5, denominado Fazenda São Pedro
- Campo de Fora, localizado no município de Capão Alto - SC, com Área Total – ATI
de 388,3ha conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 04 a 10, cuja descrição
dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. 05 a 08 e 10.
Do procedimento fiscal – Intimação – Descrição dos fatos
2. Como constam dos autos e explicado pelo Fisco na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados
no exercício em pauta, o sujeito passivo foi intimado a comprovar a Utilização do
Imóvel na Atividade Rural, como a Área de Pastagem, bem como o Valor da Terra Nua
– VTN, com a apresentação de documentos tais como: Matrícula do Imóvel, Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, Fichas de vacinação expedidas por órgão competente
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado; Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel
emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na norma 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, ou avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, entre outros,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
conforme a legislação, sendo demonstrado o preço por hectare do município do imóvel.
4. Com a carta de fls. 21 a 23 foram enviados os seguintes documentos:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

laudo técnico, documentos de identificação, ART, CCIR, matrícula do imóvel,
Instrumentos Particular de Arrendamento Rural, Inventário de animais, Notas Fiscais
do produtor, mapa do imóvel, entre outros, fls. 24 a 56.
5. Na Descrição dos Fatos a Autoridade Fiscal tratou da intimação, dos documentos
encaminhados em resposta e da análise dos mesmos.
6. Da Área de Produtos Vegetais, Área de Pastagem e Valor da Terra Nua verificou
que não foram comprovadas da forma declarada.
7. No Complemento da Descrição dos Fatos tratou de cada um dos itens fiscalizados e
do documento pertinente encaminhado.
8. Da distribuição da área do imóvel o Fisco concluiu que, em síntese, o contribuinte
requer a alteração dos valores declarados das Áreas de Preservação Permanente –
APP, de 0,0ha para 36,6ha e Área de Reserva Legal – ARL, também de 0,0ha para
77,7ha e explicou dos requisitos legais para sua aceitação; que não basta, apenas, a
comprovação de sua existência, pois, o princípio da verdade material não se sobrepõe
às exigências formais para sua comprovação e mencionou da necessidade do Ato
Declaratório Ambiental – ADA bem como da averbação da ARL na matrícula do imóvel
no prazo regulamentar, cujas faltas impedem a aceitação dessas áreas.
9. Com relação à Pastagem observou sua comprovação parcial, por meio das fichas
dos contratos de arrendamentos, relatório de inventario de animais, entre outros.
10. A respeito do VTN constatou que o laudo de avaliação não foi elaborado de forma
eficaz para sua aceitação.
11. Com base nessas e outras explicações a APP e ARL não foram consideradas, a APV
foi glosada, a Pastagem ajustada aos comprovantes e o VTN alterado com base na
tabela do SIPT, bem como modificados demais dados consequentes, como o Grau de
Utilização – GU e alíquota de cálculo.
12. Apurado o crédito tributário foi lavrada a Notificação de Lançamento, cuja ciência
foi dada ao interessado em 11/06/2013, fl. 58, sendo apresentada impugnação em
11/07/2013, fls. 60 a 69.
Da impugnação
13. Após os Fatos, onde mencionou, resumidamente, da apuração do crédito tributário,
o impugnante apresentou sua discordância sob o título Direito.
14. Direcionou seus argumentos para a questão Das áreas não tributáveis, com o
destaque da existência da APP e ARL de acordo com a avaliação técnica, de modo a
justificar a não incidência do imposto.
15. Explicou da averbação da ARL na dimensão de 77,67ha e disse que, ainda que se
tenha averbado em 13/07/2012, certo é que tal providência não alteraria a sua
existência.
16. Já a APP, na ordem de 36,6ha, também deveria ser excluída da incidência do
imposto, porque, além de uma condição jurídica para tanto, é existente de fato, não
importando o seu registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA.
17. Prosseguindo mencionou jurisprudência do Conselho de Contribuinte que trata de
matéria similar e destacou que em situações tais deve ser buscada sempre a verdade
material e reproduziu jurisprudência atinente e, após outras argumentações, finalizou o
item afirmando o erro no lançamento fiscal que não teria considerada a existência da
APP e ARL, que devem ser excluídas da notificação, retificando-se o lançamento fiscal.
18. Em Do valor arbitrado concentrou sua discordância embasado na declaração do
setor de tributos da Prefeitura Municipal com a reiteração de que deve ser retificado o
lançamento, nos termos já destacados, abatendo-se a APP e ARL.
19. Em Do grau de utilização disse que o lançamento merece retificação, também, em
razão da alegada inexistência de provas acerca da lotação de semoventes no imóvel.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

20. Tratou da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, afirmando que
seu ajuste anual seria documento oficial que estamparia a realidade do estoque de
semoventes, razão pela qual não poderia ser desconsiderada para fixação do Grau de
Utilização – GU, devendo a alíquota ser tornada definitiva no equivalente a 0,10% e
disse se tratar de verdadeiro equívoco no preenchimento da DITR, o que não poderia
prejudicar o contribuinte, quando demonstrada situação absolutamente diversa
daquela lançada.
21. Continuado colou jurisprudência atinente a erro de preenchimento de declaração e
elaborou um resumo da notificação de lançamento que seria após o acolhimento do
pedido.
22. Em do Requerimento, ante todo o exposto requereu seja julgada inteiramente
procedente a impugnação e reconhecida a necessidade de retificação da notificação
fiscal para:
a) Considerar a APP e ARL como não tributáveis.
b) Adequar o valor do imóvel ao mercado imobiliário local.
c) Diminuir a alíquota pelo GU, devendo ser tornada definitiva no equivalente a
0,10%, tudo nos termos da fundamentação.
23. Requereu, ainda, seja deferido prazo para a juntada de procuração.
24. Os documentos que acompanham a impugnação são, praticamente, os mesmos já
apresentados, DIRPF, entre outros, fls. 70 a 97.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CGE
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CGE (e-fls. 185 a 191), primeira
instância do contencioso tributário.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 15 de outubro de 2014 (e-fl. 117 a 127), o
sujeito passivo reitera suas alegações feitas em sua Impugnação, apresentando sua peça recursal
com os seguintes pedidos:
“(...)
a) considerar as áreas de preservação permanente e reserva legal como não-
tributáveis;
b) diminuir a alíquota pelo grau de utilização, devendo ser tornada definitiva no
equivalente a 0,10%, tudo nos termos da fundamentação;
c) acatar o laudo de avaliação e a declaração do Município de Capão Alto/SC como
definidor do VTN.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (conhecimento do Acórdão da DRJ/CGE em 22 de setembro de 2014 – AR
e-fl. 115), protocolo recursal em 15 de outubro de 2014, vide e-fl. 117, tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 117 a 127).
Área de Reserva Legal - ARL
Neste tópico, o Recorrente alega que o fato de ter ocorrida a averbação da
matricula do imóvel rural, em 13 de setembro de 2012, da ARL, não inviabiliza o
reconhecimento de tal ARL da propriedade rural; aduz que o Ato Declaratório Ambiental - ADA
não é imprescindível para o reconhecimento fiscal da ARL, que mesmo sem a averbação na
matrícula do imóvel da ARL não é um fato impeditivo para o reconhecimento da área, bem como
transcreve trechos de alguns julgados para fundamentar suas alegações.
Pois bem! Em relação a ARL, já é pacífico no CARF que uma forma de
comprovar a existência de ARL é a averbação desta área no registro público competente, antes
da data do fato gerado, para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la, de modo incontinente,
nos termos do item 22, do inciso II, do artigo 167, da Lei no 6.015/73, § 2.o.
No mesmo sentido, temos a Súmula no 122 deste Egrégio Conselho:
“Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Então vejamos, no caso em análise, o Recorrente apresentou com a Certidão de
Inteiro Teor - Registro de Imóveis, emitida pelo 2o Ofício do Registro de Imóveis de Lages,
Estado de Santa Catariana, trazendo a averbação da matricula no 6.512, realizada em 13 de julho
de 2012, referente ao imóvel - Fazenda São Pedro, Campo de Fora - objeto do lançamento, de
propriedade do Recorrente (e-fls. 34 a 34), indicando que o Recorrente “declara perante a
autoridade florestal do Estado de Santa Catarina, em atendimento ao disposto no art. 15, alínea
"a" e parágrafo 20 da Lei 4.771/65 do Código Florestal, que a floresta ou forma de vegetação
existente, na área de 77,67 ha, correspondente a 20,00% do total do imóvel objeto da presente
matrícula com a área de 3.883.579,18m, compreendida nos limites indicados no mapa toque
acompanha o presente termo, fica compondo a RESERVA LEGAL do imóvel, gravada como de
utilização limitada, nos termos da Legislação Florestal.”
Ocorre que, esta averbação da matricula no 6.512, que traz referência a condição
de preservação de 20% das florestas ou forma de vegetação existente na propriedade rural, foi
realizada após os fatos geradores apontados no lançamento (ano-calendário de 2009).
Ademais, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece que a
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, estando correto o posicionamento da DRJ/CGE.
Pelo exposto, entendemos não haver razão ao Recorrente para reconhecimento a
ARL.
Área de Preservação Permanente - APP
Aqui, o Recorrente pretende o reconhecimento de APP, na ordem de 36,61ha,
porque além de uma condição jurídica para tanto, é existente de fato, desimportando registro no
IBAMA.
Verifica-se, também, que o Recorrente apresenta nos autos um Laudo Técnico (e-
fls. 26 a 27), datado de 23 de julho de 2012 e ART no 4454009-0 (e-fls. 30 a 32), com o objetivo
de comprovar o Valor de Terra Nua – VTN.
Incialmente, nos cabe apontar que compartilhamos do entendimento expressado
no recente Acórdão no 2202-006.165, de 02 junho de 2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, membro desta respeita Turma de julgamento, de que o ADA não é
elemento obrigatório e essencial para comprovação da área isenta ao ITR podendo ser
comprovado por meio de outros elementos.
No mesmo Acórdão no 2202-006.165 é muito bem apontado pelo Ilustre Relator
que: “a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651/12 (novo Código Florestal),
aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
“(...)
1.25 - ITR a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes:
AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo
eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a
existência da averbação em si.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei
n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava
em ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além
disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao
contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de
24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.112.283/PB: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.108.019/SP: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente na
Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do
IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos,
pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)”
Pelo exposto até este ponto, nos resta analisar se o Recorrente trouxe à estes autos
outros elementos que comprovem a existência de APP.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

No caso em análise, entendemos que o Recorrente não traz nenhuma prova da
existência da APP, além do Laudo Técnico colecionado nas e-fls. 26 a 27, não
demonstra/comprova a existente de tal APP.
Neste mesmo sentido, a DRJ/CGE se manifestou sobre referida o Laudo Técnico
em referencia APP: “Do laudo não se verifica haver sido elaborado eficazmente para
comprovar os dados em pauta. Trata-se de uma simples declaração de caracterização do imóvel
e informações que se assemelham mais a um preâmbulo de documento do que um laudo técnico
propriamente, com demonstrações sem margem de dúvida de levantamento in loco,
georreferenciamento, entre outros.”
Deste modo, sem razão ao Recorrente quanto a alegada área de APP.
Do Valor Arbitrado para Terra Nua – VTN
Antes de adentramos a análise de mérito do caso em foco, transcrevemos parte
dos precisos apontamos sobre VTN constante do Acórdão CARF no 2301-007.084, sessão de
julgamento de 04 de março de 2020, de relatoria da Ilustre Conselheira e Presidente da Turma de
Julgamento Sheila Aires Cartaxo Gomes:
“(...)
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor
fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de Terras,
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme
o estado de conservação;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da
Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
(...)”
No caso em tela, o Recorrente aponta que a Fiscalização arbitrou o equivalente a
R$ 3.366,00/ha para definição do valor remanescente devido, sendo tal arbitramento confirmado
pela DRJ/CGE em seu Acórdão, porém, aduz que este arbitramento não deve prevalecer,
considerando a declaração do Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Capão Alto/SC (onde
está situada propriedade rural), o valor do imóvel para o ano de 2009 era de R$900.000,00 e não
os R$1.307.017,80 arbitrados, a merecer retificação o lançamento, nos termos já destacados,
abatendo-se as áreas de preservação permanente e reserva legal.
Por outro lado, observa-se que o Recorrente regularmente intimado não
comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo
em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o VTN declarado para o
imóvel fora arbitrado. Vejamos o constante na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (e-fl. 7):
“(...)
Para comprovação do VTN declarado, o contribuinte apresentou Laudo de Avaliação
de Imóvel Rural, emitido por profissional habilitado (Engo Agrônomo/Florestal),
acompanhada de ART devidamente anotada no CREA. Ainda, em requerimento,
menciona Declaração do Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Capão Alto/SC,
porém não juntou tal documentação.
Na análise do Laudo de Avaliação, constatamos que não há valores de resultados de
pesquisa de mercado e que os índices e valores utilizados pelo engenheiro florestal são
baseados em opiniões sem a respectiva comprovação por meio documental.
Dessa forma, é impossível mensurar o grau de fundamentação utilizado pelo avaliador,
o que torna inaceitável o laudo apresentado para comprovação do VTN.
Pelos requisitos previstos na NBR 14653, itens 9.2.3.1, 9.2.3.3 e 9.2.3.5, o laudo
apresentado não se enquadra em nenhum grau de fundamentação.
Determina a Lei 9.393/96, em seu art. 8o, § 2o, que o Valor de Terra Nua VTN refletirá
o preço de mercado de terras apurado em janeiro do ano a que se referir a DITR.
A mesma Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que, no caso de subavaliação do
valor do imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

constantes de sistema a ser por ela instituído. Determina ainda que as informações
sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da
Lei n.o 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)”
Ademais, consta do relatório da Notificação (e-fls. 05 a 08) que:
“(...).
A falta de comprovação do VTN declarado ensejou o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$ 3.366,00.
- Área Total do Imóvel........................................388,3ha
VTN/ha = R$ 3.366,00 VTN do Imóvel = VTN/ha * Área do Imóvel.
VTN do Imóvel = R$ 3.366,00/ha * 388,3ha = R$ 1.307.017,80
Pois bem! Independente dos argumentos da decisão Recorrida quanto aos Laudos
apresentados pelo Recorrente e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que o CARF tem se
posicionado no sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no SIPT, este deve
ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso, o que se verifica é que o
SIPT foi alimentado com as referencias de aptidão agrícola – vide e-fls. 7 a 8:
“(...)
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO : 2009 UF : SC
NOME DO MUNICÍPIO : CAPAO ALTO
ORIGEM INFORMAÇÃO : SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA
VTN DITR : 1.902,16

APTIDÃO AGRÍCOLA VTN MÉDIO/HA
TERRA DE PRIMEIRA 8.500,00
TERRA DE SEGUNDA 6.416,00
TERRA DE TERCEIRA 3.366,00
TERRA DE CAMPO NATIVO 4.366,00
(...)” Grifamos.
Ou seja, o valor do VTN foi arbitrado pelo SIPT, trazendo a aptidão agrícola,
conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 7 a 8), utilizando o VTN
declarado nas DITR dos contribuintes da região e considerada o necessário VTN por aptidão
agrícola da propriedade sob avaliação fiscal. Tal forma de arbitramento, por VTN médio.
Destaca-se, que tanto foi esse o caso, que a Fiscalização utilizou no lançamento o
valor de terra de terceira, ou seja, menor valor considerando a aptidão agrícola.
Assim sendo, sem razão ao Recorrente quanto ao VTN.
Do Área Utilizada pela Atividade Rural
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

Aqui o Recorrente, em síntese, alega que no exercício de 2009 existiam 179
(bovinos e bufalinos), 13 (suínos), 15 (caprinos e ovinos) e 5 (asininos, eqüinos e muares), no
imóvel.
Sobre esta alegação, entendemos que o Recorrente não trouxe aos autos
documentos suficientes que comprovem a existente na propriedade rural dos referidos animais
citados. Vejamos o que a Fiscalização aponto em relação a utilização da imóvel:
“(...)
Para a comprovação da Área de Pastagens, o contribuinte foi intimado a apresentar
Fichas de Vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação do
gado/rebanho(DMG/DMF emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referente
à compra/venda de gado.
Para esta comprovação, o contribuinte apresentou cópia dos Contratos de
Arrendamento e respectivas prorrogações com os contribuintes Olavo Néri Machado e
Ari do Amaral, Relatório de Inventário de Animais emitida pela CIDASC em nome de
Olavo Néri Machado e em seu próprio nome e Laudo de Avaliação emitido por
engenheiro florestal.
Da análise da referida documentação, verificou-se que o Contrato de Arrendamento
com Olavo Néri Machado iniciou-se em 01/05/2010, não servindo como meio de prova
para o ano-calendário 2008, objeto da presente notificação de lançamento.
Quanto ao Contrato de Arrendamento com Ari do Amaral, que se iniciou em
01/05/2007 e foi prorrogado até 01/05/2010, apesar de sua vigência abranger o
período a que se refere esta notificação, não houve apresentação de outros documentos
que atestassem a utilização da terra para pastagem pelo arrendatário, não servindo
como prova sua apresentação isolada.
Em relação ao Relatório de Inventário de Animais emitido pela CIDASC, verificou-se
que havia 17 animais nascidos até 31/12/2008 em nome de Rogério Ramos Batalha.
Conforme Tabela de Municípios, Localização e Índices de Rendimentos Mínimos para
Pecuária constante do Anexo I da Instrução Normativa n°256/2002, o índice de
rendimento mínimo (cab/ha) para a atividade pecuária no município de Capão Alto é
de 0,50, sendo comprovada a área de 34,0ha.
Ressalta-se que a quantidade de animais informadas no Laudo emitido pelo engenheiro
florestal é válida para a data da respectiva vistoria, qual seja, 23/07/2012.
(...)”
Deste modo, comungamos com as conclusões da DRJ/CGE sobre este tópico, por
essa razão pedimos vênia para utiliza-las como nossas razões de decidir:
“(...)
Da Área Utilizada pela Atividade Rural
57. Para este item não foi apresentado nenhum documento comprobatório.
58. Contrariamente ao afirmando pelo impugnante, a DIRPF, por si só, não é eficaz
para comprovar a existência de animas nela informada. A igual que a DITR, trata-se de
mais uma declaração que deve ser comprovada com documentos que a embasam.
59. O laudo técnico apresentado, por sua vez, tem como base relatório da Companhia
Intergrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, que já foi
apresentado e considerado pelo Fisco, bem como informa a quantidade de animais
existente quando da elaboração desse documento técnico e não apresenta nenhum
comprovante relativo ao ano base fiscalizado.
60. Desta forma, não há, também, como modificar este item do lançamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720770/2013-11

(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário, no mérito, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital